Tribunal: TJPA
Processo: 0001902-89.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001902-89.2017.8.14.0013

APELANTE: NILTON RONNY DOS SANTOS FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL – ART. 180,
CAPUT
E ART. 14, DA LEI N.° 10.826/03 – RECEPTAÇÃO DOLOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – 01) ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou desclassificação do crime de receptação dolosa para o delito de receptação culposa, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade da infração penal, prevista no art. 180, do CP. Precedentes colacionados
– 02) CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE.
Descabe a concessão do perdão judicial, nos termos previstos no art. 180, §5°, do CP, uma vez que resta comprovado que o delito de receptação foi praticado na modalidade dolosa. Precedente colacionado
– 03) REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – INVIABILIDADE.
As penas-base fixadas em desfavor do apelante, primeiro, para o crime de porte ilegal de arma de fogo em 04 (quatro) anos de reclusão e, para o delito de receptação dolosa em 03 (três) anos de reclusão, estão em consonância com as regras dispostas nos arts. 59 e 68, do CP, diante da existência em ambos os casos de circunstâncias judiciais negativas, lastreadas em fundamentos idôneos, concretos e legais, que justificam a exasperação das reprimendas impostas acima do mínimo legal previsto para os crimes comento. Inteligência da súmula 23, deste egrégio Tribunal de Justiça
– 04) FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESCABIMENTO.
Mantida a pena final imposta ao apelante em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, deve a sanção corporal ser cumprida em regime semiaberto, por força do que dispõe o art. 33, §2°, “b”, do CP, bem como é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal
– 05) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2º Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE
provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

NILTON RONNY DOS SANTOS FARIAS
, por meio da Defensoria Pública,

interpôs o presente recurso contra sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema.

Consta na denúncia que no dia 09/03/2017, por volta de 22h45min, policiais militares que estavam de plantão, receberam informações via NIOP, que havia um carro parado em atitude suspeita que encontrava-se na rua “Ouricurizinho”, município de Capanema, o que fez com que os policiais se dirigissem até o local, encontrando um veículo da HONDA FIT, cor cinza, razão pela qual jogaram sinal de luz para o condutor, que saiu com o automóvel, sendo interceptado pela autoridade policial em frente à Faculdade Panamericana.

Infere-se dos autos, que os policiais militares determinaram que o condutor baixasse os vidros e saísse do carro com as mãos para cima. Ao realizarem a revista no interior do veículo, foram encontradas: uma espingarda artesanal, calibre 32, sem numeração, uma espingarda artesanal, calibre 20; 05 (cinco) munições intactas, calibre 38, duas munições intactas de calibre 32 e mais duas munições intactas de calibre 20.

Preso, o denunciado, identificado posteriormente como Nilton Ronny dos Santos Farias, foi conduzido até a delegacia de polícia da cidade de Capanema, e, ao ser interrogado, afirmou que veio de Belém para ceifar a vida de um indivíduo conhecido por “Jhones”, e por isso estava com as armas encontradas no interior do veículo. O acusado afirmou que recebeu a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), e que iria cometer o homicídio a mando do nacional conhecido como “velho Capanema”, pois o indivíduo conhecido por “Jhones” estaria roubando muito na área do Ouricurizinho, local pelo qual o suposto mandante do crime teria muito apreço.

De acordo com o Ministério Público, havia registro de roubo do veículo conduzido pelo denunciado, efetuado no município de Ananindeua e que as placas de identificação haviam sido adulteradas, razão pela qual a vítima foi chamada a delegacia de polícia de Capanema, tendo afirmado que não tinha certeza se o indiciado tinha participação no assalto.

Em relação à adulteração das placas, o denunciado disse que não tinha conhecimento do fato, bem como não sabia que o automóvel tinha registro de roubo, alegando em seu depoimento que o veículo lhe foi entregue através da esposa de um amigo, conhecido por “Jeco”.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelos crimes descritos no art. 180,
caput
, c/c art. 311,
caput
, ambos do Código Penal e art. 14, da Lei n.° 10.826/03.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Nilton Ronny dos Santos Farias, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e mais ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo, sendo absolvido pelo delito descrito no art. 311, do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o apelante postula por sua absolvição pelo crime de receptação, alegando atipicidade da conduta ou que seja efetuada a desclassificação para o delito de receptação culposa.

Subsidiariamente, requer a concessão de perdão judicial previsto no art. 180, §5°, do CP, pois presentes os requisitos legais.

Por fim, que sejam as penas base fixadas no mínimo legal ou próximo a ele e ainda que seja fixado regime menos gravoso para o início de cumprimento de eventual pena privativa de liberdade, com substituição por penas restritivas de direito.

Em contrarrazões o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes
.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

01. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA.

Em que pese a defesa requeira a absolvição do acusado por atipicidade da conduta pelo crime de receptação e, subsidiariamente a desclassificação para o delito de receptação culposa, entendo que há nos autos elementos de prova suficientes

que evidenciam a prática do crime, previsto no
caput
do art. 180, do CP.

A
materialidade
restou comprovada, através do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 7890123),

quando foi apreendido um veículo HONDA FIT, COR CINZA, placas QEQ 6332, encontrado com apelante quando de sua prisão em flagrante. Ainda no que tange a materialidade do crime, encontram-se acostados aos autos os documentos cadastrais do veículo (ID 7890123 e ID 7890124), que comprovam que o automóvel encontrado com o acusado continha registro de roubo junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará e está em nome de sua verdadeira proprietária, a Cabo do Corpo de Bombeiros Militar, Ana Nascimento Ferro.

De acordo com o BOP n.° 00004/2016.114566-7 (ID 7890124) o automóvel encontrado com o recorrente, foi roubado no dia 29/11/2016 no munícipio de Ananindeua por 03 (três) homens, portando armas de fogo.

Igualmente, resta comprovada a
autoria
do crime de receptação dolosa.

Os policiais militares
Selemias Silva de Araújo e Edésio Oliveira Gonçalves
ao serem ouvidos em juízo, apresentaram versões racionais e compreensíveis sobre os fatos ocorridos em 09/03/2017.

Em resumo, destacaram os agentes de segurança pública, que após informações repassadas pelo NIOP, foram averiguar denúncia sobre um veículo que estava parado na rua “Ouricurizinho”, município de Capanema, em atitude suspeita. A chegar ao local, fizeram sinal de luz ao veículo suspeito, tendo o seu ocupante, o ora acusado, dado partida no automóvel e saído daquele local. Porém os policiais foram ao seu encalço, determinando a parada do carro.

De acordo com os policiais militares, ao realizarem a revista no interior do carro, encontram várias armas artesanais, calibres 20 e 32, e mais cinco munições de revólver calibre 38, que estavam no banco traseiro do automóvel. Os policiais ao indagarem o acusado, descobriram que ele estava em Capanema para ceifar a vida de um elemento conhecido por “Jhones”, e ainda, a partir de informações colhidas via NIOP, constataram que as placas do carro eram clonadas, ficando a cargo da polícia civil verificar qual a situação do veículo, descobrindo-se posteriormente que o automóvel HONDA FIT havia sido roubado em Ananindeua de uma Cabo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

Aliás, o próprio acusado, ora apelante, durante o transcorrer de seu interrogatório em juízo (ID 7890138), confirmou, primeiro, que as armas e munições encontradas pela polícia militar, estavam no interior do veículo roubado em que ele também estava, informando ainda que veio de Belém, contratado por um elemento conhecido por “velho Capanema”, que lhe prometeu a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), para matar um elemento conhecido por “Jhones”, tomando um automóvel, comprovadamente roubado, para praticar o crime de homicídio.

Ainda durante seu depoimento em juízo, em que pese o apelante tenha negado que soubesse que o carro por ele conduzido de Belém até a cidade de Capanema para a prática de crime tão grave fosse roubado, dirigindo, portanto, mais de 200Km até aquele município, sem saber de tal circunstância, não afasta a prática do crime de receptação dolosa, pois examinando seus esclarecimentos em juízo, ou seja, a simples negativa quanto a origem ilícita do bem, não é minimamente suficiente para demonstrar sua inocência, além do que, o farto conjunto probatório acostado aos autos, demonstra claramente que o acusado não se importou com regularidade ou não do veículo que estava conduzido, deixando de exercer o dever geral de cautela, já que foi constatado pelos policiais que o carro havia sido roubado em Ananindeua, não tendo a defesa do acusado apresentado outros elementos que possam levar a sua absolvição.

Nesse sentido:

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO.

CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM
. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apelação criminal pela qual busca a Defesa a absolvição ou a desclassificação para a receptação culposa e falsa identidade
. 2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório resta evidenciada a autoria e materialidade dos crimes de receptação e falsidade de documento público, não havendo que se falar em absolvição e desclassificação.

3. Tratando-se de receptação e apreendido o bem na posse do agente, cabe a este comprovar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em exame. Inviável o pedido de desclassificação para a modalidade culposa.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF 07076305720208070014 1625564, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 06/10/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 17/10/2022).

Por tais motivos, não há como absolvê-lo pelo crime de receptação dolosa por atipicidade da conduta ou mesmo realizar a desclassificação para o crime de receptação culposa, pois o farto conjunto probatório acostado aos autos, demonstra claramente a prática do crime previsto no
caput
do art. 180, do Código Penal Brasileiro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180, CAPUT,
DO CP E 14, CAPUT, DA LEI Nº 10. 826/03 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – RECEPTAÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IN DUBIO PRO REO – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA – CONDUTA DELITIVA ESTAMPADA NA APREENSÃO DA RES EM PODER DO APELANTE – PROVA – ORIGEM LÍCITA INDEMONSTRADA – DEPOIMENTO DO POLICIAL REVERTIDO DE COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO ALTERNATIVO –– DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA INEQUÍVOCA SOBRE A ORIGEM CRIMINOSA – PARTICULARIDADES DO CRIME E DA PROVA –

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA INVIABILIZADA
– PERDÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO –
CONDUTA DO APELANTE QUE SE REVELA DOLOSA – RECURSO DESPROVIDO
.
No caso dos autos, o pedido de absolvição não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que os réus possuíam pleno conhecimento de que a res furtiva tinha origem ilícita, principalmente pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa e as características do bem receptado, que fazem presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem, o que no caso não ocorreu
.
Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da receptação, não há que se falar em absolvição, bem como evidenciada a figura do dolo na conduta perpetrada pela apelante, sem lugar a desclassificação para a receptatio culposa
. Se as circunstâncias do delito demonstram a existência de dolo na conduta do apelante, não existe a possibilidade do reconhecimento do perdão judicial previsto no § 5º, do mesmo artigo 180, do Código Penal, tendo em vista que referida benesse é aplicável somente ao crime de receptação na sua forma culposa. (TJMT 10280968420218110003 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/08/2022).

02. CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL.

Requer a defesa, a concessão de perdão judicial, conforme resta disposto no art. 180, §5°, do Código Penal. Alega, neste sentido, que o recorrente faz jus a referida
benesse
uma vez que o delito por ele praticado foi o de recepção culposa, além do que, não possuí índole voltada para a prática de crimes, pois é trabalhador e estava precisando de dinheiro à época dos fatos, para sustentar sua filha.

Todavia, tal pedido não deve ser acolhido, visto que como bem demonstrado alhures está fartamente comprovado nos autos processuais a prática do crime de receptação dolosa, logo, a súplica em questão não se aplica ao caso em comento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VERSÕES HARMÔNICAS E CONVERGENTES EM COTEJO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
APARELHOS CELULAR. APREENSÃO EM POSSE DO ACUSADO. REGULARIDADE NA AQUISIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
MODALIDADE CULPOSA E PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE CIÊNCIA DA NATUREZA ILÍCITA.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO § 1º DO ARTIGO 180 CP. NÃO CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO. ADMISSÃO DA COMPRA DO BEM, MAS NEGATIVA DO CONHECIMENTO DE SUA ORIGEM ILÍCITA. ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a desclassificação para receptação culposa, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva na sua forma dolosa e qualificada.
2. Apreendidos os objetos de proveniência ilícita em posse do acusado, é dele o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento do fato. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. É incabível o pleito de concessão de perdão judicial se a receptação foi praticada na modalidade dolosa.
4. Reconhece-se a receptação na sua forma qualificada, ainda que os bens tenham sido adquiridos para uso pessoal, se restar comprovado que a aquisição ocorreu no exercício da atividade comercial. 5. Para o reconhecimento da continuidade delitiva exige-se a presença dos requisitos objetivos, quais sejam a prática de crimes da mesma espécie, com condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, além do requisito subjetivo da unidade de desígnios. 6. Ausente as condições semelhantes de tempo, não há que se falar em crime continuado, sobretudo porque decorrido lapso superior a 30 dias entre os delitos de receptação. 7. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea quando, embora o acusado tenha admitido a compra dos celulares, afirma categoricamente que desconhecia a origem ilícita dos bens. 8.
Apelação conhecida e não provida.
(TJDF 07320314620228070016 1723513, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento:
06/07/2023
, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação:
07/07/2023
).

03. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Postula a defesa, pela redução das penas base fixadas, respectivamente, para os crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação, sejam reduzidas para o mínimo legal ou próximo a ele e, por fim, que seja fixado regime menos gravoso para o início de cumprimento de eventual pena privativa de liberdade, com substituição por penas restritivas de direito.

Primeiro, o juízo singular ao examinar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixou como pena-base para o crime previsto no
art. 14, da Lei n.° 10.826/03
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), o
quantum
de
04 (quatro)
anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias multa, avaliando como negativas a
culpabilidade
e as
consequências
do crime, estando ambas bem fundamentadas em elementos
concretos e legais dispostos nos autos, mais do que suficientes para mantê-la no patamar fixado pelo magistrado de 1° grau, além do que, como é cediço, a existência de uma circunstância negativa, justifica a fixação da pena-base além do patamar mínimo, previsto para o crime em comento.

Nesse sentido, apresenta-se a súmula n.° 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

No que diz respeito a fixação da pena-base para o crime de
receptação
, previsto no
art. 180,
caput
, do CP
no patamar de
03 (três) anos de reclusão
e mais 100 (cem) dias-multa, observo, mais uma vez, que o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, examinou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, avaliando como negativas as circunstâncias que tratam da culpabilidade e das consequências do crime,
apresentando, neste ponto, novamente, fundamentos concretos que justificam plenamente a negativação das circunstâncias judiciais retro mencionadas e a consequente elevação da pena-base.

Como disposto na súmula 23 deste egrégio Tribunal de Justiça, acima mencionada e na própria jurisprudência, a existência de uma circunstância judicial desfavorável já permite a elevação da reprimenda imposta, acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, § 3º, DO CPB.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS DOS AUTOS SÃO SUFICIENTES À CONCLUSÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PELO APELANTE, NÃO TENDO ESTE SIDO CAPAZ DE COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES DE QUE HAVIA RECEBIDO O BEM DE BOA-FE. ADEMAIS, SUAS VERSÕES PARA A AQUISIÇÃO E VENDA DO BEM FORAM CONTRADITÓRIAS, NÃO SENDO CORROBORADAS EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA PARA CULPOSA. IMPROCEDENTE. PROVA NOS AUTOS DE QUE O APELANTE PRATICOU A CONDUTA DESCRITA NA SEGUNDA PARTE DO ART. 180, NA MEDIDA EM QUE INDUZIU TERCEIRO DE BOA-FÉ A COMPRAR DE SI O VEÍCULO QUE SABIA SER PRODUTO DE ROUBO/FURTO.
REDUÇÃO DA PENA BASE COMINADA. NÃO PROVIMENTO. DOSIMETRIA QUE SE MOSTRA ESCORREITA. OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL APRESENTANDO DEVIDA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. QUANTUM DE PENA COMINADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO E PROPORCIONAL À CONDUTA DO APELANTE. PENA BASE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA - APR: 01223904220158140046 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 23/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/04/2019).

P
or fim, se mostra inviável no caso em apreço, a alteração do regime do cumprimento de pena para sua forma menos gravosa, uma vez que em sendo mantida integralmente a pena definitiva em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, deve ser a sanção corporal sem cumprida em regime semiaberto, por força do que dispõe o art. 33, §2°, alínea “b”, do CP.

Igualmente, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos legais dispostos no art. 44, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 08/08/2023